Tribunal: TJDFT
Processo: 0745956-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745956-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KARINA DORNFELD DE ALMEIDA DOS REIS, TAYSA DORNFELD DE ALMEIDA MENDES, FELIPE DORNFELD DE ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 29371910) opostos por KARINA DORNFELD DE ALMEIDA DOS REIS, TAYSA DORNFELD DE ALMEIDA MENDES e FELIPE DORNFELD DE ALMEIDA em face de DISTRITO FEDERAL, ante Acórdão (ID 29014848) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de outubro de 2021 16:20:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador